Tribunal: TJBA
Processo: 8091754-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091754-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELLE SANTANA DE ASSUMPCAO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DO
DEVER DE INDENIZAR.
PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. A demanda versa sobre a inclusão de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, alegadamente sem prévia notificação, o que configuraria restrição de crédito indevida. O juízo de origem determinou a exclusão do registro, mas indeferiu o pedido de danos morais com base na existência de anotações preexistentes (Súmula 385 do STJ). A instituição financeira recorre sustentando a legalidade do registro e a natureza informativa do sistema. A parte autora recorre pleiteando a condenação em danos morais e o afastamento da Súmula 385 do STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a natureza jurídica do SCR/SISBACEN e se este se equipara aos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA); (ii) verificar a necessidade de notificação prévia autônoma para a inclusão de dados no referido sistema; (iii) analisar se a manutenção dos dados configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza distinta dos cadastros de inadimplentes, configurando-se como ferramenta de monitoramento de operações financeiras mantida pelo Banco Central do Brasil com caráter público-regulatório e de supervisão bancária.

4. Nos termos da regulamentação vigente, notadamente a Resolução CMN nº 5.037/2022, a alimentação do sistema pelas instituições financeiras é obrigatória, visando à transparência e à solidez do Sistema Financeiro Nacional, não constituindo ato ilícito, mas exercício regular de direito e cumprimento de dever legal.

5. A anotação no sistema SCR/SISBACEN, quando autorizada contratualmente ou decorrente de operação de crédito existente, não demanda notificação prévia autônoma nos moldes do art. 43, § 2º, do CDC, sendo suficiente a ciência dada no momento da contratação ou a previsão regulatória.

6. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar e a necessidade de exclusão do registro, tornando prejudicada a análise do recurso da parte autora que visava a majoração da condenação ou afastamento de súmula impeditiva, uma vez que a própria base da responsabilidade civil (o ato ilícito) não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte Ré (Instituição Financeira) provido. Recurso da parte Autora prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) não possui natureza estrita de cadastro restritivo de crédito, sendo instrumento de supervisão bancária de alimentação obrigatória. 2. A inclusão de dados no SCR/SISBACEN não exige notificação prévia autônoma quando decorrente de dever legal ou autorizada contratualmente. 3. A regular alimentação do sistema SCR não configura ato ilícito e não enseja, por si só, dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN nº 5.037/2022; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8091754-63.2023.8.05.0001,
originários da
9
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
s e Apelados

GISELLE SANTANA DE ASSUMP
ÇÃ
O

e
HIPERCARD BANCO M
Ú
LTIPLO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO
do
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e DECLARAR PREJUDICADO o apelo de
GISELLE SANTANA DE ASSUMPÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA